Tribunal: TJES
Processo: 0022197-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022197-78.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO e outros (3)
APELADO:
RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO –

REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE PERCEBIAM SUBSÍDIOS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO – ORDEM DENEGADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 5.819/2017 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, sem redução de texto, estabelecendo que seriam afetados apenas os servidores que até 1º de janeiro de 2017 recebiam vencimentos acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), submetidos, portanto, ao teto anteriormente fixado pela Lei n° 5.399/2013, no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais).

2.
Em que pese os Impetrantes alegarem que houve redução indevida de seus vencimentos em razão do início de vigência da Lei Municipal nº 5.819/2017, não apresentaram, com a inicial, nenhum documento comprobatório de seus direitos.

3. Em consonância com a Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, sendo certo que a juntada da ficha financeira dos Impetrantes após a prolação da sentença, requerendo a dilação probatória, não pode ser realizada pela via mandamental.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO E
STEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022197-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO, ALEXANDRE CAVALCANTE BICALHO, BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI, GIULIANNO RODRIGUES LORENZUTTI

Advogado do(a) APELANTE:
LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A

APELADO:
RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação em Mandado de Segurança em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0022197-78.2019.8.08.0035, denegou a segurança pretendida pela ausência de prova de que ao tempo da edição da Lei nº 5.819/2017 os impetrantes recebiam remuneração/proventos superiores ao subsídio do Prefeito, ou que sofreram redução em sua remuneração.

Consta dos autos originários que os Recorrentes impetraram Mandado de Segurança, alegando, em síntese, que, em 03/01/2017, foi publicada a Lei nº 5.819/2017, que reduziu o subsídio do Prefeito de Vila Velha/ES para R$ 13.80300 (treze mil oitocentos e três reais), com efeitos a partir do dia 01/01/2017, incorrendo em prejuízos porque percebem remuneração que atinge, ou pode atingir, o atual teto remuneratório, preconizado no artigo 37, XI, da Constituição da República, impactando, via reflexa, em redução de suas remunerações.

Requereram, por fim, a manutenção do teto remuneratório disposto na Lei 5.399/2013, no importe de 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais).

Inicialmente cumpre destacar que a Lei Municipal nº 5.819/2017 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, sem redução de texto, conforme se vê da ementa a seguir:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N.º 5819/2017 MUNICÍPIO DE VILA VELHA REDUÇÃO SALÁRIO PREFEITO MUNICIPAL ALCANCE DA NORMA SOBRE O ABATE-TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE - ART. 32, XV, DA CE ART. 37, INC. XI DA CF NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO.

1.
A Lei Municipal nº 5.819/2017 fixou os subsídios do Prefeito em valor inferior aos que haviam sido fixados pela Lei nº 5.399/2013.
2 - O art. 32, inc. XV da Constituição Estadual prevê que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XII deste artigo e no art. 38, § 3º, e sujeitos aos impostos gerais , ou seja, na aplicação do princípio da irredutibilidade deve-se também observar o teto constitucional, norma prevista no inc. XII. Ocorre que tal dispositivo constitucional estadual, encontra-se com a redação desatualizada, eis que não incluído o trecho a seguir destacado da atual redação do art. 37, inc. XI da CF/88, e, tratando-se de norma de reprodução obrigatória eis que dispõe a respeito de servidores públicos, deverá ser utilizada como parâmetro na hipótese em comento a mencionada norma do diploma constitucional federal, na medida em que o STF, em um recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados
(STF, RE 650898-RS, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017, repercussão geral). 3.
Dispõe o art. 37, inc. XI da CF/88 que sub-teto aplicável no âmbito do Poder Executivo Municipal é o subsídio do Prefeito. [...] 5.
A redução do salário do Prefeito Municipal pela Lei Municipal nº 5819/2017, deve respeitar o princípio da irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos, ou seja, não pode atingir os proventos recebidos pelos servidores públicos municipais que, até aquela data, eram submetidos ao abate-teto constitucional considerando como limite o valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais), valor anterior de subsídio do Prefeito Municipal de Vila Velha. Ademais, pelo princípio da segurança jurídica, não seria plausível admitir que a redução dos subsídios das autoridades indicadas no inc. XI do art. 37 da CF/88 alterem os parâmetros de teto ou de sub-teto constitucionais, eis que na hipótese de ocorrer, por exemplo, uma abrupta redução do valor por ele percebidos.

6. A solução mais adequada para a demanda a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a fim de não ser aplicado o valor do subsídio do Prefeito Municipal fixado pela Lei Municipal nº 5819/2017 como parâmetro para aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI da CF/88, em razão da norma local afrontar o princípio da irredutibilidade previsto no artigo 37, XV da Constituição Federal, porém,
apenas para aqueles servidores que na data de vigência da norma foram afetados pela alteração legislativa, ou seja, que até 1º de janeiro de 2017 recebiam subsídios ou vencimentos de até 13.803,00 (treze mil e oitocentos e três reais).

Em contrapartida, em consonância à orientação firmada pelo Plenário do STF no exame do RE nº 563.965/RN, de que não há direito adquirido a regime jurídico, aqueles servidores que a partir de 1º de janeiro de 2017 tiveram acréscimo salarial, alcançando tal montante, deverão ser submetidos a ele como teto. 7.
Incidente parcialmente procedente e declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da Lei Municipal de Vila Velha nº 5.819/2017.
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade AI, 035179000332, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data da Publicação no Diário: 20/02/2018)

Como se observa do acórdão supracitado, a inconstitucionalidade da Lei nº 5.819/2017 afetaria apenas os servidores que até 1º de janeiro de 2017 recebiam vencimentos acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), submetidos, portanto, ao teto anteriormente fixado pela Lei n° 5.399/2013, no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais).

No presente, em que pese os Impetrantes alegarem que houve redução indevida de seus vencimentos em razão do início de vigência da Lei Municipal nº 5.819/2017, não apresentaram, com a inicial, nenhum documento comprobatório de seus direitos.

Percebe-se que há nos autos, tão somente, a remuneração dos impetrantes referentes ao mês de setembro de 2019, juntados pela própria prefeitura para informar o cumprimento da decisão liminar proferida e posteriormente revogada por meio da sentença definitiva (fls. 115/118, 201/204 e 212/215).

Em consonância com a Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, o que não restou demonstrado nos autos.

Por certo que a juntada da ficha financeira dos impetrantes após a prolação da sentença, requerendo a dilação probatória, não pode ser realizada pela via mandamental, impondo-se a denegação da ordem, entendimento este que está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA - VPE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...] II -
O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.[...] (AgInt no RMS n. 70.703/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Não havendo nos autos prova documental capaz de comprovar que à época da edição da Lei nº 5.819/2017 os impetrantes percebiam vencimentos superiores ao do Prefeito de Vila Velha/ES, é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)